Tribunal: TCU
Processo: 043.895/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 860/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.895/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Lemos Cardoso (CPF XXX.035.123-XX); Deise Souza Fernandes Torres (CPF XXX.989.467-XX); Fabio Eiji Kato (CPF XXX.581.518-XX); Fellipe Soares de Vasconcellos (CPF XXX.969.367-XX); Joao Batista Rodrigues da Costa (CPF XXX.832.183-XX); Luiz Roberto de Paula Reis (CPF XXX.468.291-XX); Paulo Cesar Cerqueira da Costa (CPF XXX.853.327-XX); Ricardo Garutti Gomes Andretta (CPF XXX.064.998-XX); Ronivaldo de Almeida (CPF XXX.261.612-XX); Vitor Vecchi de Oliveira (CPF XXX.559.910-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.